Tribunal: TJDFT
Processo: 0700218-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE INJÚRIA, AMBOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES CONEXOS REMANESCENTES DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA E REDISTRIBUIÇÃO COMO ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. Promovido o arquivamento do inquérito relativo à lesão corporal, e extinta a punibilidade quanto à injúria, ambos praticados no contexto da Lei Maria da Penha, cabe ao Juízo reclamado reconhecer a sua incompetência para o processamento e julgamento dos crimes remanescentes, e, como consequência, declinar da competência ao Juízo comum, conforme pedido formulado pelo reclamante.
2. Reclamação procedente.